Tribunal: TJSP
Processo: 1013287-41.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, realizado sem solicitação da recorrente - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito ante a inexistência de relação jurídica entre as partes (art. 373, II, do CPC) - Sobre a condenação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Empréstimo consignado cadastrado no benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, realizado sem solicitação da recorrente - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito ante a inexistência de relação jurídica entre as partes (art. 373, II, do CPC) - Sobre a condenação do embargante no pagamento de indenização por dano moral incide juros legais a partir do evento danoso, notadamente por se tratar de ilícito extracontratual - Inteligência da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.